Tribunal: TJBA
Processo: 8016834-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016834-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL ANTONIO MENDES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS

AGRAVADO: CERVEJARIA ARTESANAL E RESTAURANTE PORT ROYALE LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DE AQUINO COELHO

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AÇÕES CONEXAS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação de despejo por falta de pagamento, conexa à ação revisional de aluguéis, para regularização da representação processual em razão da não validação de substabelecimento pela advogada substabelecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a suspensão da ação de despejo quando há ação revisional conexa que necessita de regularização da representação processual da parte demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de substabelecimento sem reserva de poderes caracteriza a renúncia do substabelecente ao poder de representação em juízo, não podendo o anterior advogado representar a parte após o requerimento de desabilitação formulado pela advogada substabelecida.

4. Tratando-se de ações conexas, suspensa a ação revisional com vista à regularização processual, a suspensão da ação de despejo é medida que se impõe para que haja julgamento conjunto, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e à economia processual.

5. A conexão torna conveniente o julgamento conjunto para evitar decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 55, § 1º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.09.2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016834-87.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante GABRIEL ANTONIO MENDES DE CARVALHO e como apelada CERVEJARIA ARTESANAL E RESTAURANTE PORT ROYALE LTDA - ME e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhe
cer, em parte, do recurso
e, na parte conhecida,
negar-
lhe
provimento
, nos termos do voto da relatora.